Tribunal: TJDFT
Processo: 0706753-70.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706753-70.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAVAE-ENGENHARIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME APELADO: CELSO EDUARDO DA SILVA REIS D E C I S Ã O JAVAE-ENGENHARIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA requereu, em sede de apelação, a concessão da gratuidade de justiça (ID 15012034, p. 3 e 21). A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV) O Código de Processo Civil, por sua vez, autoriza a concessão do benefício à pessoa natural ou jurídica desde que comprovada insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98, caput do CPC/2015), bem definida possibilidade de indeferimento do pedido se não comprovados os respectivos pressupostos legais (art. 99, § 2o do CPC/2015). E em se tratando de pessoa jurídica, a concessão do benefício está condicionada à prova da hipossuficiência cuja demonstração é imprescindível, conforme preceito da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. No caso em análise, consta dos autos apenas cópia de recibo de entrega de declaração de débitos e créditos tributários federais (DCTF), informando que a empresa não realizou atividade operacional no mês de referência (janeiro de 2020 – período 1/1/2020 a 31/1/2020) (ID 15012037; ID 15012038). Não há, por outro lado, evidência material a respeito do histórico real da situação financeira e patrimonial (ativo e passivo) da pessoa jurídica, considerando ainda, nesse aspecto, que embora não haja registro de dados relacionados movimentação fiscal federal no período da DCTF apresentada, a empresa permanece formalmente ativa no cadastro de pessoas jurídicas (ID 15011967), capital social de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais (ID 15011968) e existem certidões de propriedades imobiliárias de sua titularidade (IDs 15011969 a 15011984) conforme sintetizado no ID 15011985. Vê-se, ainda, que a apelante é uma empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI, à qual se aplicam, no que couber, as regras previstas para as sociedades limitadas (art. 980-A, § 6o do Código Civil), que permitem, por consectário, a separação entre o patrimônio empresarial e particular do sócio (art. 1.052 do Código Civil). Posto isso, determinei que JAVAE-ENGENHARIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA comprovasse a alegada hipossuficiência, demonstrando, mediante documentação idônea, a situação deficitária da empresa, apresentando cópia da DCTF mensal e/ou anual relativa aos últimos três exercícios fiscais, extrato simplificado de movimentação bancária em contas de sua titularidade nos últimos doze meses, laudo econômico-financeiro e/ou avaliação de seus bens e ativos, além de outros eventuais documentos que entendesse necessários (ID 15984104). A apelante, todavia, quedou-se inerte (ID 15195350). Desse modo, face às constatações acima declinadas, os documentos anexados aos autos não são suficientes para comprovar a alegada incapacidade financeira da apelante de custear as custas processuais. Ademais, o pagamento do preparo, de módico valor, não agravará a situação financeira da empresa que, pelo que consta, ainda dispõe de considerável patrimônio. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do § 7o do art. 99 do CPC/2015, intime-se a apelante para que, no prazo de cinco dias, comprove o recolhimento do preparo na forma da lei, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora